Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-46.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS REFERENTE AO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIAMENTE REFORMADA.
1. A hipótese consiste em analisar a possibilidade da partilha igualitária dos direitos referentes aos imóveis descritos na causa de pedir.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
3. Com o advento da Lei no 9.278/1996 houve inovação a respeito do critério da comunhão dos bens do casal. Com a vigência da aludida lei, de acordo com seu art. 5o, passou-se a presumir que os bens adquiridos por qualquer dos conviventes, a título oneroso, na constância da união estável, são frutos do trabalho comum, razão pela qual devem ser compartilhados em partes iguais, salvo estipulação em contrário.
4. No caso, verifica-se a existência de provas nos autos suficientes para demonstrar que os direitos possessórios apenas em relação ao imóvel situado no Condomínio Morada Colonial, Rua A, Lote 23, Nova Colina, Sobradinho-DF, pertencem à esfera patrimonial dos ex-companheiros, devendo ser, portanto, objeto de meação entre as partes.
5. A sistemática da distribuição do ônus da prova prevista na regra geral do art. 373 do CPC dispõe que o demandante deve provar o fato constitutivo de sua pretensão. 5.1. Em contrapartida, é atribuição do réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.